Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. BENS EM SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. UTILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE.

1. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do Código de Processo Civil), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

3. Havendo controvérsia sobre os fatos narrados na petição inicial e sendo a prova testemunhal capaz de elucidar os acontecimentos, configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas, especialmente quando há indicação de que elas têm conhecimento sobre os fatos objeto de discussão.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada parcialmente.